Tribunal: TJDFT
Processo: 0754779-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754779-09.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE AGRAVADO: CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA DESPACHO Intime-se a parte agravada a apresentar resposta ao agravo de ID 53305844. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal